Tribunal: TJMT
Processo: 1032429-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032429-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), DIOGO SBORCHIA - CPF: 000.070.461-03 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em agravo de instrumento
.
Penhora de previdência privada (PGBL/VGBL). Natureza de investimento.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo a penhora sobre valores alocados em planos de previdência privada (PGBL/VGBL) no bojo de cumprimento de sentença de ação monitória, sob o fundamento de que tais ativos possuem natureza de investimento e não tiveram sua essencialidade para a subsistência demonstrada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à natureza alimentar das verbas e à proteção da impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos; (
ii
) contradição interna ao admitir a relativização da impenhorabilidade sem realizar exame concreto sobre o impacto na condição econômica do devedor; e (
iii
) necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão quando o julgado enfrenta fundamentadamente as teses suscitadas, consignando que a previdência privada em fase de acumulação possui natureza híbrida de investimento, não gozando de impenhorabilidade automática, salvo prova de essencialidade para o sustento, o que não ocorreu no caso.

4. A proteção do limite de 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC foi devidamente considerada, exigindo-se a demonstração de necessidade imediata dos valores para a manutenção do devedor, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

5. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é a interna (entre a fundamentação e o dispositivo), não se configurando pelo inconformismo da parte com a valoração das provas ou com a conclusão jurídica do colegiado.

6. O prequestionamento para acesso às instâncias superiores é viabilizado pela simples interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que o recurso seja rejeitado, desde que as matérias tenham sido debatidas.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os valores depositados em planos de previdência privada (PGBL/VGBL) possuem natureza de investimento, sendo penhoráveis quando não demonstrada cabalmente sua natureza alimentar ou a essencialidade para a subsistência digna do devedor. 2. A ausência dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração com fins de rediscussão do mérito."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DIOGO SBORCHIA, contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado , que nos autos da ação de "Agravo de Instrumento" , originária de cumprimento de sentença em ação monitória ajuizada contra o apelante por BANCO DO BRASIL S.A. , julgou, por unanimidade, pelo desprovimento do recurso , por entender que os valores em planos de previdência privada (PGBL/VGBL) possuem natureza híbrida e não são impenhoráveis de forma automática, exigindo comprovação casuística de sua essencialidade para a subsistência do devedor, o que não teria ocorrido no caso concreto
.

O apelante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar a tese da natureza previdenciária dos valores sob a ótica finalística do art. 833, IV, do CPC
.

Assevera que houve omissão quanto à aplicação da regra de impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos prevista no art. 833, X, do CPC, especialmente considerando que os valores constritos representam a única reserva econômica identificada do devedor após ampla investigação patrimonial
.

Aduz a existência de contradição interna no julgado, uma vez que o acórdão admite a relativização da impenhorabilidade baseada na subsistência digna, mas mantém a constrição integral sem realizar exame concreto sobre o impacto da medida na condição econômica do executado
.

Enfatiza que a própria instituição financeira embargada comercializa o produto como instrumento de previdência voltado à formação de renda futura, o que tornaria contraditória a pretensão de qualificá-lo apenas como investimento para fins de penhora
.

Defende a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados (
arts
. 8o, 489, 805, 833, IV e X, 854 e 1.022 do CPC) para viabilizar o acesso às instâncias superiores
.

Pede, pois, o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e reconhecer a impenhorabilidade dos valores ou, subsidiariamente, a liberação parcial do montante até o limite de 40 salários-mínimos
.

Nas contrarrazões,
Banco/embargado refuta

os argumentos recursais e
pugna
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. no
360588399
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos por DIOGO SBORCHIA
em face do v. acórdão que, por unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento, mantendo a penhora sobre valores alocados em plano de previdência privada (PGBL/VGBL).

Em suas razões, o embargante alega, em síntese: a) omissão quanto à natureza alimentar do montante (art. 833, IV, CPC); b) omissão sobre a impenhorabilidade do limite de 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC); e c)
contradição quanto ao exame da subsistência digna do devedor.

A interposição dos embargos de
declaração
Conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, verifica-se que o embargante busca, em verdade, a reforma do julgado por via inadequada, não se vislumbrando os vícios apontados.

Não prospera a tese de omissão. O acórdão foi expresso ao consignar que a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar não é absoluta e que a previdência privada, em fase de acumulação, guarda natureza de investimento.

Destaco trecho do decisum
:

A hipótese versada nos autos amolda-se ao disposto no art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece a preferência da penhora sobre “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”, motivo pelo qual não há óbice à manutenção do decisum atacado.

Em que pese a argumentação do recorrente, a verba controvertida não possui natureza salarial. Cumpre esclarecer que as aplicações como VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) e PGBL (Plano Gerador de Benefícios Livres) são planos por sobrevivência classificados como seguro de pessoa e previdência complementar aberta, respectivamente. É certo que referidas aplicações possuem, de modo geral, natureza de investimento financeiro, e não estão necessariamente ligadas ao conceito de verba alimentar.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado no sentido de que a penhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, a fim de se perquirir se os valores se destinam à subsistência do participante e de sua família. Se o plano é encarado como um investimento, a penhora é mais provável.

Neste sentido, já decidiu o C. STJ:

“A impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC”. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
975287/PE, Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
04/04/2017).

In
casu
, o executado se limita a alegar a impenhorabilidade de forma genérica, sem apresentar qualquer prova cabal e documental de que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência ou de sua família, ou que o saldo penhorado era destinado precipuamente ao sustento. A mera alegação da gravidez
da cônjuge
, embora denote uma situação social relevante, não é suficiente, por si só, para comprovar o nexo de essencialidade e, consequentemente, afastar a penhora.

Portanto, o colegiado enfrentou a tese, apenas não acolheu a interpretação do embargante, o que afasta o vício de omissão.

O embargante aduz que o acórdão silenciou sobre a proteção legal de até 40 salários-mínimos. Novamente, a insurgência não encontra respaldo na realidade dos autos.

O acórdão fundamentou que a proteção do art. 833, X, do CPC exige que o devedor demonstre a necessidade imediata dos valores para sua manutenção, o que não restou provado.

O embargante, ainda, destaca sobre a
contradição quanto ao exame da subsistência digna do devedor.

A contradição que autoriza os
aclaratórios
é aquela interna ao julgado (entre fundamentação e dispositivo), e não entre a decisão e a prova dos autos ou o entendimento da parte.

Nesse sentido:

"[...] A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no bojo do decisum embargado, ou seja, aquela existente entre os fundamentos utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese defendida pela parte 3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração [...]”. (STJ,
EDcl n o AgI nt n o ARE sp
n. 2.324.427/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024
,
D
Je
de 15/4/2024.)

O acórdão seguiu linha lógica coerente: a natureza do ativo é híbrida e, na ausência de prova de prejuízo ao mínimo existencial, prevalece o direito à satisfação do crédito exequendo.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios — o que não é o caso, dada a clareza do julgamento.

Pelo exposto, não havendo vícios a serem sanados, rejeito os embargos de declaração
, mantendo
incólume
o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026